Tribunal: TJSP
Processo: 1033593-91.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Insurgência da autora contra sentença de improcedência. Irresignação que prospera. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Ré que não comprovou a existência da contratação a dar lastro às cobranças pelos serviços

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Insurgência da autora contra sentença de improcedência. Irresignação que prospera. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Ré que não comprovou a existência da contratação a dar lastro às cobranças pelos serviços supostamente prestados, limitando-se à reprodução de telas de seu sistema computacional interno. Restrição indevida que gera dano moral 'in re ipsa', conforme remansosa jurisprudência. Procedência da pretensão autoral que se impõe. Sentença reformada, para declarar a inexigibilidade dos débitos apontados na exordial, determinando-se à requerida que os retire das plataformas de proteção ao crédito, bem como para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora. Valor dos danos extrapatrimoniais que deverá ser acrescido de correção monetária desde a data do seu arbitramento (Súmula no 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ). Inversão do ônus da sucumbência. Recurso provido.